Tribunal: TJMT
Processo: 1018176-95.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018176-95.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ROGERIO ZADROSKI - CPF: 042.237.291-95 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU INTEGRALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDOS O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO E O 4º VOGAL EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA QUE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – CONDENAÇÃO – “ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA” – PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO – REDISCUSSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRESSUPOSTO DO TRÂNSITO EM JULGADO PREENCHIDO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITOS DEFENSIVOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXACERBAÇÃO DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE SOPESADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO E QUANTIDADE EXORBITANTE DE DROGAS – 144KG DE MACONHA – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – JULGAMENTO DA APELAÇÃO – INOVAÇÃO –
BIS IN IDEM
– QUANTIDADE DA DROGA LEVADA A EFEITO NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
PELO TRIBUNAL –
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REGIME FECHADO MANTIDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS – GRAVIDADES CONCRETA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NEM SEQUER AFETA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – HIPÓTESE DA DETRAÇÃO
RESERVADA AO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
PENAL – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Estando explícito na ação revisional, argumentos relevantes, em parte não discutidos no julgamento da apelação criminal, deve ela ser conhecida, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
porque autoriza a reapreciação da dosimetria da pena.

Tendo em vista que a culpabilidade, como vetor de agravamento da pena-base, foi sopesada em elementos concretos de convicção, além do que a apreensão de 144kg de maconha não constitui elementar do tipo penal e, sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o recrudescimento da reprimenda em 2 anos e 3 meses acima do mínimo legal não encontra-se desarrazoado e está em consonância com casos análogos julgado por esta Corte e em simetria com o Superior Tribunal de Justiça.

Conquanto o agente seja primário e sem antecedentes, não merece ser beneficiado pela
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, tendo em vista a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, e, se não bastasse, já era investigado pela prática de condutas análogas.

Não há falar em
bis in idem
entre a primeira e última fase dosimétrica, se, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos de provas que evidenciem o envolvimento do indivíduo com organização criminosa.

Ainda que seja primário e com bons antecedentes, a
identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, embora a reprimenda não ultrapasse 8 anos de reclusão, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, a revelar a gravidade concreta da conduta, outro não deve ser o regime inicial de cumprimento da reprimenda, senão o fechado.

Ainda que o revisionando tenha permanecido segregado por cerca de dois anos, o tempo da prisão provisória, no caso concreto,
não influencia na determinação ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo, a toda evidência, a hipótese de
detração
do tempo de prisão provisória ser reservada ao
Juízo
da
Execução
Penal.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1018176-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: ROGÉRIO ZADROSKI

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
ROGÉRIO ZADROSKI
em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 22461/2015, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Ação Penal nº
15780-85.2011.811.0042 - Código 316659), que
readequou a pena por tráfico de drogas, para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 91979984).

O requerente sustenta “
erro manifesto na dosimetria
” pois: 1) o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida, seria desproporcional; 2) para a negativa da minorante do tráfico privilegiado, o acórdão teria acrescido motivação que
“não foi objeto da irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO”
[dedicação à atividade criminosa], a configurar
reformatio in pejus
; 3) houve
bis in idem
ao se considerar
“simultaneamente, a quantidade de droga em duas fases dosimétricas distintas”
.

Requer a procedência para que sejam reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido regime semiaberto ou aberto e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 91979979).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo e, no mérito, por sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Segunda Apelação – As questões deduzidas pelo revisionando já foram objeto da Apelação Criminal nº 22461/2015, tendo o acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente - A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal - Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito; e se conhecido, pela improcedência do pedido revisional.”

(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 106871476)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A preliminar suscitada pela i. PGJ recai sobre causa extintiva da ação revisional e não sobre questão de admissibilidade.

Adota-se premissa consolidada nesta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“in verbis”
:

“
[...] No desiderato de diferenciar as funções assumidas pelo dispositivo sob ambas as óticas processuais, a teoria da asserção propõe que, para efeito de admissibilidade da ação, seja a referida hipótese de cabimento apreciada a luz das afirmações do requerente vertidas na petição inicial, pois, caso contrário, o conhecimento da ação significaria, de antemão, uma decisão de procedência.

[...] a denominada teoria da afirmação, pela qual ‘a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levara a rejeição da demanda, pelo mérito’ [GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhaes; FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no processo penal. 6a Ed. Rev. Atual. Ampl. Sao Paulo: RT, 2009, p. 244].

Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só.

[...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe.”
(TJMT, RvC n° 133917/2016, Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 02.2.2017, Publicado no DJE de 08.2.2017)

Logo, a ação deve ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento arguida pela i. PGJ.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“No dia 11 de setembro de 2011, por volta das 17h00min, na BR 364, nesta urbe e comarca, o denunciado ROGÉRIO ZADROSKI foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

É fato que o GAECO juntamente com Polícia Rodoviária Federal logrou êxito em identificar que no dia 11 de setembro de 2011, um veículo se deslocava no itinerário Ponta Porã-Cuiabá, sendo que logrou-se em apurar que o veículo alvo (Gol prata 2006/2007 de placas HFR-3918) era pilotado por Rogério Zadroski, sendo que naquele momento tudo indicava que referido veículo continha em seu interior material entorpecente.

[...].

Pois bem, naquele referido fatídico e após acompanhamento por equipe de campo, já dentro do Estado de Mato Grosso e á no final da tarde, Policiais Rodoviários Federais em atividade de fiscalização previamente deliberada, posicionaram-se nas margens da BR 364 quando decidiram abordar o veículo Gol, de cor prata, placa HRF-39148, conduzido pelo denunciado Rogério, sendo que este, ao ver tal situação de possível abordagem procedeu com uma manobra brusca na rodovia, invertendo o sentido do trajeto, oportunidade em que fora seguido pelos Policiais Rodoviários Federais e fora abordado já em uma área rural, oportunidade em que logrou-se apreender a relevante quantia de entorpecente noticiada nos autos.

É fato que durante a prisão de Rogério, os veículos batedores acima indicados foram também abordados (e tão somente abordados), mediante ação da PRF onde foi possível elucidar de forma calara a participação de referidos personagens (William e Marinete [...] e Gilberto, Karine, Josemar e Marli [...]).

Cumpre registrar que no dia do fatídico o GAECO se encontrava com interceptação telefônica em andamento onde foi possível (com o respectivo apoio de operação de campo) identificar que os agentes atuantes como batedores do veículo que transportava a droga iam à frente do mesmo e mantinham contato com a pessoa de Mailton através de telefone celulares para que este fizesse o respectivo contato com Rogério Zadroski, tudo isso para evitar que em uma barreira de rotina fosse possível vincular (através da análise dos celulares) possível ligação entre o batedor e o respectivo transportador. [...]

É fato que após a prisão de Rogério, e ao ser questionado ainda pela Polícia Rodoviária Federal, o mesmo mencionou que estava vindo da cidade de Ponta Porã/MS com destino a esta capital onde a droga seria vendida para uma mulher no bairro Pedregal pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que o autuado tinha adquirido a droga por $$ 9.000,00 (nove mil reais).

Realizados os laudos preliminar de constatação e definitivo [...] restou averiguado que o material ilícito transportado pelo denunciado Rogério tratava-se de 130 (cento e trinta) invólucros em formato de paralelepípedo da droga maconha que juntos pesaram 144,61kg (cento e quarenta e quatro e sessenta e um quilogramas)[...].

Dessa forma, mostra-se evidente pelas circunstâncias acima narradas que o denunciando Rogério transportava eleva quantidade de maconha entre Estado da Federação para auferir dinheiro fácil, sendo que [...]atuaram no evento criminoso como batedores do veículo onde se encontrava o entorpecente [...].

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia :

ROGÉRIO ZADROSKI como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. V, da Lei 11.343/2006 [...].”
(Wagner Cezar Fachone, Marco Aurélio de Castro, Sérgio Silva da Costa e Arnaldo Justino da Silva, Promotores de Justiça – ID 104983450)

Em 14.10.2013, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico majorado a 7 (sete) anos de reclusão, regime inicial semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

A materialidade de delito está evidenciada diante da apreensão de 130 (cento e trinta) invólucros de substância entorpecentes (f. 26) que somados pesaram 144,61kg (cento e quarenta e quatro quilos e sessenta e um gramas), enquanto o exame preliminar [...] ratificado pelo exame complementar [...] constatou trata-se a droga apreendida de Cannabis Sativa (MACONHA).

Não há dúvida sobre a materialidade delitiva, porquanto os laudos periciais (não impugnados) comprovaram de modo inequívoco tratar-se a droga apreendia (maconha) de substância causadora de dependência física e/ou psíquica [...].

Quanto à autoria submeto a apreciação individual de cada acusado.

ROGÉRIO ZADROSKI

O denunciado Rogério Zadroski ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado (f. 23). Na fase Judicial, ao ser interrogado por gravação audiovisual f. 313, afirmou ser verdadeira acusação e confirmou que estava transportando droga para uma pessoa chamada "Ramon Felipe", residente no "Paraguai", e que iria receber R $ 2.000,00 (dois mil reais) quando "entregasse a mercadoria para uma pessoa conhecida por Fio 'no Bairro Pedregal "nesta Capital.

Rogério confirmou que durante o transporte da droga ".. ficou em Tip. Contato com uma pessoa que ficava dando as coordenadas pra mim, conforme tava a estrada ...". Afirmou conhecer o co-denunciado Mailton "... lá de Ponta Porá, ele é meu vizinho ...".

[...]

Na mesma direção está o teor de depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal Manuel Hermeto Vasconcelos Junior, conforme averbado no auto de prisão em flagrante delito f. 20/21.

A substância entorpecente encontrada no interior do veículo dirigido por ROGERIO consubstancia a materialidade, enquanto a prova oral comprova a autoria do crime de tráfico de drogas. O teor das declarações dos Policiais Federais que efetuaram a prisão em flagrante com a apreensão da substância entorpecente, aliado ao teor das declarações prestadas pelo próprio denunciado Rogério em sen interrogatório judicial, não permite outra conclusão.

Não há nos presentes autos qualquer elemento ou fato que pudesse afastar do denunciado ROGERIO a autoria do crime de trafico de entorpecente. Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é a sua confissão judicial, com uma afirmação inequívoca de praticar o transporte da droga.

A diligência policial acabou por lograr êxito na apreensão de 130 (cento e trinta) volumes de substância entorpecente (maconha) transportada pelo denunciado ROGÉRIO no veículo VW Gol. cor prata, placa FIRF-3918. De outro lado, a Defesa não conseguiu infirmar ou desqualificar como robustas provas produzidas no caderno processual. Aliás, tentará diante do indubitável auto de prisão em flagrante delito e da confissão judicial do denunciado. Não há como contestar o incontestável.

Assim a prisão do denunciado Rogerio, flagrado ao transportar substância entorpecente (maconha) no veiculo VW Gol, cor prata, placa HFR 3918, da cidade de Penta Porã / MS para Cuiabá / MT, ou seja, entre da Federação, encontra consonância com Estados o contexto fático processual, impondo-se a procedência do posto na exordial acusatória apenas como consequência natural de causa e efeito.

[...]

Por fim, verifico a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Droga, mormente porque, a redução visa beneficiar o pequeno traficante, conferindo-lhe tratamento diferenciado e menos rigoroso em relação àquele que se propõe ao tráfico de grande quantidade de drogas.

Nos presente autos, mostra-se incabível referida benesse (independente de eventual condição favorável aos denunciados) diante da elevada quantidade de droga apreendia, ou seja, 144 quilos de maconha, o que traduz apreensão de substância entorpecente de alto potencial lesivo.

[...]

Ante ao exposto e tudo o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na Denúncia oferecida pelo Ministério Público [...] e CONDENO os denunciados ROGÉRIO ZADROSKI [...], pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n

º 11.343/2006.

[...]

ROGÉRIO ZADROSKI

Sua culpabilidade, diante do modo que o delito foi praticado é inerente ao núcleo do tipo penal infringido. Teve participação fundamental no crime, pois foi quem dirigiu o veiculo VW Gol com a droga. Não possui antecedentes criminais (f.109, f. 150). Conduta social está fora dos padrões aceitáveis diante do envolvimento com o tráfico de droga. Sua personalidade revelação caráter amoldado ao meio em que vive. Os motivos do crime são a cupidez e o lucro fácil. As circunstâncias do fato e o comportamento das vitimas, no caso a sociedade como um todo, em nada justifica o delito. As consequências são danosas, posto que circunscritas no plano material, agiu sem receios quanto aos males trazidos pela droga e seus efeitos. A natureza e quantidade droga apreendida (144 quilos de maconha) traduz ato de reprobabilidade intensa, na medida em que contribuiu para disseminar expressiva quantidade de droga causadora de dependência física e/ou psíquica.

Circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Logo, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime em tela, segundo diretrizes emergentes do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 / CP, estabelecer e aplicar uma pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos monetariamente até o pagamento. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Presente a causa especial prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1, (um sexto), ou seja, 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, o que eleva a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por inexistir demais causas especiais, fixo a pena final, como medida de justa e suficiente retribuição pelo crime praticado por ROGÉRIO ZADROSKI, em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente até a data do pagamento.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, estabeleço o regime semi-aberto para início de cumprimento da pena. O réu Rogério permaneceu recolhido durante a instrução criminal. Entretanto, em virtude da decisão ora proferida, mormente a fixação do regime semi-aberto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, nestes autos.”
(Onivaldo Budny – Juiz de Direito - ID 104983453)

Em 08.7.2015, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal N.U 22461/2015, sob a relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, proveu parcialmente o recurso do requerente e proveu o recurso do Ministério Público, para majorar a pena para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, nos termos das seguintes premissas:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO [...].

2. MÉRITO

2.1 [...] - 2.2 PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES – PLEITOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A AFERIÇÃO PEJORATIVA EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS, TODAVIA, PENAS RECRUDESCIDAS EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 2.3 PLEITEADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06 NO MÁXIMO LEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃODA SENTENÇA NO QUE TANGE AO INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA – PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO POR ENTENDER QUE INEXISTIA QUALQUER CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE PUDESSE INCIDIR NA HIPÓTESE – CONCATENAÇÃO DE PROVAS NO ÉDITO JUDICIAL DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DOS SENTENCIADOS EM DIVERSOS CRIMES – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADECRIMINOSA – [...] – 2.6 PLEITO MINISTERIAL DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AOS SENTENCIADOS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE ACORDO COM O ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – REGIME MAIS GRAVOSOMANTIDO, CONTUDO, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (QUANTIDADE DA DROGA) E EM DECORRÊNCIA DO ENVOLVIMENTO DOS SENTENCIADOS COM O MUNDO DO CRIME – 2.7 PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS I E III DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL – [...] – 3. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A AFERIÇÃO PEJORATIVA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL SOPESADAS EM DEFAVOR DOS SENTENCIADOS DE FORMA DESFUNDAMENTADA, TODAVIA, PENAS E REGIME RECRUDESCIDOS EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

[...]

2.2 Ao fixar as penas para os delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, deve o julgador, levar em conta não apenas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como também os critérios previstos no art. 42 da referida Lei. Assim, não obstante o parcial provimento dos recursos defensivos para afastar algumas das circunstâncias judiciais, as penas basilares devem ser majoradas com supedâneo no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quando evidenciado que os quantitativos fixados são insuficientes para a justa reprovação e prevenção do delito, afigurando-se desproporcional com relação à gravidade concreta do ilícito em exame, consubstanciada, in casu, na considerável quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei Antidrogas), requisitos, esses, que preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e autorizam a reforma almejada pelo parquet.

2.3 Demonstrado que os sentenciados não preenchem o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada a dedicação deles à atividade criminosa, não há falar-se em incidência da referida minorante. Não pode ser considerada como violadora do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a decisão que afirma que inexistem causas de diminuição a serem consideradas, porquanto a sentença tem que ser lida como um todo e o sentenciante, ao concatenar a prova para a condenação dos sentenciados, consignou o envolvimento destes com a prática de inúmeros crimes, sendo, portanto, incompatível com a causa de diminuição de pena perquirida.

[...]

2.6 O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal, quando a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indicarem a necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável aos sentenciados, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida, ainda que a sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão.

2.7 Não obstante venha sendo possibilitada a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos para os apenados por crime de tráfico, tal benefício somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada, pois, além de as penas finais serem superiores a 4 (quatro) anos, a quantidade e a natureza da droga não indicam que essa substituição seria suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito, denotando o não preenchimento, por parte dos sentenciados, dos requisitos constantes nos incisos I e III do referido preceito normativo.

2.8 [...]

3. Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a aferição pejorativa de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sopesadas em desfavor dos sentenciados de forma desfundamentada. Todavia, penas e regime recrudescidos em virtude do provimento do recurso ministerial.

[...]

Por outro viés, constata-se que os pleitos defensivos devem ser parcialmente providos para afastar a aferição pejorativa atribuída a algumas das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal com base em aspectos inadequados, genéricos e ínsitos ao tipo penal, no que tange à conduta social [...] aos motivos, às circunstâncias, às consequências e ao comportamento da vítima (em relação a Rogério [...]), impondo-se a manutenção, todavia, da aferição negativa da culpabilidade (em relação a Rogério) [...] e dos critérios do art. 42 da Lei Antidrogas (em relação a todos os sentenciados).

[...]

Todavia, é forçoso reconhecer que o recurso do Ministério Público visando à exasperação das sanções, em decorrência da alegada “reprovabilidade da conduta praticada” e da “absurda quantidade apreendida” merece provimento.

Nessa conjuntura, [...] o exame das circunstâncias do crime conjugado com o art. 42 da Lei Antidrogas, consubstanciada na grande quantidade da droga apreendida (144,61 kg de maconha) revelam uma maior nocividade à saúde pública, situação, essa, que autoriza a exasperação da pena inicial acima do mínimo legal, o que será realizado oportunamente.

[...]

Quanto aos pleitos de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), também constante nos recursos de todos os sentenciados, deve ser consignado que as pretensões não devem ser acolhidas, visto que descabida a concessão dessa benesse, uma vez que, conforme amplamente registrado na sentença, os sentenciados possuem outros registros criminais pela prática de tráfico, nos quais alguns são investigados por transportarem e outros por auxiliarem no transporte de vultosas quantidades de drogas, bem como pelo ilícito de associação para tal finalidade, isso significando dizer que o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, no caso em debate, caracterizaria frontal antagonismo com a própria finalidade da minorante, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

Registre-se, ainda nessa vereda, que embora o magistrado de primeira instância tenha reconhecido a reincidência apenas em relação a Willian e a primariedade dos demais sentenciados, é evidente que essa circunstância, isoladamente, não lhes assegura o direito de auferir os benefícios da minorante de pena em comento, porquanto, consoante dito alhures, não restaram atendidas totalmente por ele [Willian] as exigências legais aplicáveis à espécie.

Merece registro dado sua relevância, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

[...] Dessarte, considerando o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual e que não possua envolvimento com qualquer outro ilícito merece ser agraciado, basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes ou reincidência, como é o caso dos autos.

[...]

Diante do que foi exposto, tendo em vista as modificações das sanções determinadas neste voto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal passo, doravante, a redimensioná-las da seguinte forma:

[...]

Rogério Zadroski:

Na primeira fase, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal e às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, como forma do ius puniendi estatal e destacando como negativa a circunstância judicial da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida em seu poder, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda etapa, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), reduzo a pena inicial em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. E, inexistindo agravantes a serem consideradas, estabeleço a sanção intermediária em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, procedo à majoração da pena em virtude da causa de aumento da interestadualidade reconhecida e aplicada na sentença na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a sanção de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, dada à inexistência de majorantes ou outras causas modificadoras da sanção penal.

[...]

No que concerne ao regime de cumprimento da pena é imperativo assinalar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n. 111.840/ES, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, cujo texto prevê que a pena por crime hediondo, como é o caso do tráfico de drogas, será cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Desse modo, tendo em vista a existência de manifestação do Plenário do Pretório Excelso, declarando inconstitucional a norma que determina que os condenados por crimes hediondos devam cumprir a pena em regime inicialmente fechado, é perfeitamente viável a cominação do regime de cumprimento da sanção nos moldes dispostos no art. 33 do Código Penal.

Entretanto, no caso dos autos, faz-se imperiosa a acolhida do pleito ministerial, de recrudescimento do regime prisional, razão pela qual, altero o regime de cumprimento da pena para o inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do referido Codex com o art. 42 da Lei n. 11.343/06, indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime pela expressiva quantidade de estupefaciente apreendido, destacando-se, ademais, que as penas cominadas a Mailton Natanael e a Willian superam 8 (oito) anos de reclusão, bem como a reincidência deste último, inviabilizando, também por esse motivo, a aplicação de regime menos gravoso.”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – ID 104983456-fls.156/213)

O acórdão transitou em julgado em 13.11.2019 (ID 104983456-fls.108).

Pois bem.

Na primeira fase, a e. Terceira Câmara Criminal readequou a pena-base para 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao sopesar
“como negativa a circunstância judicial da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida em seu poder”
acolhendo o recurso ministerial.

A apreensão de aproximadamente 144kg (cento e quarenta e quatro quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal (Lei nº 11.343.2006, art. 42), essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; STJ, AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

A elevação da pena-base acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoada, sobretudo porque, em quantidade inferior [2,3kg], o c. STJ reconheceu a gravidade da conduta e a pertinência da pena basilar superior ao aplicado pelo juiz da causa, “
in verbis
”:

“Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, o alto grau de reprovabilidade da conduta, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido (2,3Kg de maconha), para elevar a pena-base [...] tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”
(STJ, AgRg no HC 642.350/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2021)

Anote-se que, em situação com 107,825kg de maconha, o c. STJ também entendeu ser proporcional o aumento da pena-base
“em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legalmente previsto”
(STJ, EDcl na Pet 14.263/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.7.2021).

Assim sendo, a pena-base [sete anos e três meses de reclusão] não se afigura desarrazoada ou desproporcional.

Quanto à suposta
reformatio in pejus
, tanto a denúncia quanto a sentença, referem-se expressamente ao procedimento investigatório PRC 468 e interceptação telefônica [Código 312724] para assentar a existência de um
“grupo criminoso especializado no tráfico de entorpecentes”
entre Ponta Porã/MS e Cuiabá/MT, que “
também fora flagrado em outros transportes de entorpecentes (dois Inquéritos em andamento na Polícia Federal de Rondonópolis [...] – autos PRC 468).”
(ID 104983451; ID 104983453)

Como bem pontuado pelo Relator, Des.
Luiz Ferreira da Silva, no acórdão impugnado,
“o grupo realizou, por mais de uma vez, o transporte de vultosas quantidades de droga da cidade de Ponta Porã/MS para Cuiabá”
(ID 104983456-fls.170) relacionando a existência de outras duas ações penais [nº 16613-06.2011.811.0042 – Código 317353 / nº 15226-82.2013.811.0042 – Código 353680] também baseadas no procedimento investigatório PRC 468 e interceptação telefônica – Código 312724 [prova emprestada – operação “Papo Preto”].

O afastamento do tráfico privilegiado não está relacionado à quantidade de drogas, mas a elementos que evidenciam o tráfico não ocasional, sobretudo pela reunião de várias pessoas para o tráfico interestadual, a denotar profissionalismo e habitualidade.

A existência de outros processos criminais pendentes de trânsito em julgado pode afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, quando permitirem concluir a habitualidade na traficância, embora não sirvam para configurar reincidência ou maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 649.849/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021).

No acórdão impugnado, nega-se a minorante por restar comprovada a dedicação à atividade criminosa e
“a decisão que afirma que inexistem causas de diminuição a serem consideradas [...] a sentença tem que ser lida como um todo e o sentenciante, ao concatenar a prova para a condenação dos sentenciados, consignou o envolvimento destes com a prática de inúmeros crimes”.
(
ID 104983456-fls.160)

Em caso análogo, o c. STJ assim decidiu:

“A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória”.
(STJ, HC 598.647/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

No mesmo sentido, a e. Terceira Câmara deste Tribunal, recentemente decidiu:
N.U 1019307-33.2020.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021; N.U 0000570-49.2020.8.11.0051, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021.

Portanto, não se reconhece a
reformatio in pejus
, visto que o acórdão apenas reafirmou os fundamentos da sentença.

No tocante á vedação ao
bis in idem
, verifica-se o julgamento neste e. Tribunal em 08/07/2015 (ID 104983456-fls.156/213), com acórdão proferido em Embargos de Declaração em 19/08/2015 (ID 104983456-fls.1/19) e trânsito em julgado em 13.11.2019 (ID 104983456-fls.108)

O Enunciado Criminal 48 deste e. TJMT foi disponibilizado no DJE 9998, de 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017, enquanto os julgados do c. STJ, utilizados como paradigma na exordial, datam do ano de 2020, ou seja, períodos posteriores à decisão colegiada que se pretende revisar.

Nesse ponto, adota-se o seguinte entendimento do c. STJ:

“A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.”
(STJ, AgRg no HC 550.031/DF,
Relator:
Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020/ STJ,
AgRg no HC 500.460/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)

Nesse sentido,
“a
revisão criminal não se presta a discutir mudanças de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais.”

(N.U 1009877-71.2017.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Não bastasse, o c. STJ não reconhece ocorrência de
bis in idem
se, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos de provas que evidenciem o envolvimento do apelado em organização criminosa (STJ, HC 448452 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2018; HC 373523 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.8.2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1744989/MS – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 15.8.2018.

Nesse quadro,
bis in idem
não se caracterizado.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tinha como pressuposto o acolhimento do redimensionamento da pena, razão pela qual não merece reparo, integrando-se o acórdão nos seguintes termos:

“Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, conquanto também não haja mais empecilho para a substituição de pena aos condenados pelo crime de tráfico, no caso vertente, a despeito de Rogério [...]serem primários, tem-se que [...] não fazem jus à substituição de suas penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que as sanções que lhes foram cominadas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão e o exame da situação fático-probatória revela que a aplicação de penas alternativas não será suficiente para a prevenção e reprovação do crime, principalmente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (pouco mais de 144 quilos de maconha).”
(
ID 104983456-fls.209/210)

Quanto ao regime inicial, o requerente foi condenado à pena 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, é primário e, com o afastamento das maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [Apelação Criminal N.U 22461/2015], a culpabilidade e a quantidade de drogas foram as duas circunstâncias valoradas negativamente na primeira fase de dosimetria.

A respeito, colaciona-se acórdãos deste e. Tribunal sobre o tema:

“Tráfico de entorpecentes [...] impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.º, alínea “b”, do Código Penal.”
(TJMT, 0001841-42.2019.8.11.0047, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021; 0011462-78.2019.8.11.0042, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

“Condenação pelo crime de tráfico de drogas, [...] com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa oito anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do regime fechado fixado na sentença, a um dos apelantes, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”

(TJMT, 0006278-49.2019.8.11.0008, Relator Des Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Sopesada a pena imposta e que o requerente permaneceu preso durante toda a instrução processual [mais de dois anos], mostra-se cabível o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para estabelecer o regime semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime prisional (SEEU 2000446-59.2020.8.11.0042).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (Revisor)

Como relatado,
Rogério Zadroski
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 758 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei Antidrogas.

Por meio de sua defesa constituída maneja a presente ação revisional, pretendendo, em síntese:

“(...) seja julgada procedente a presente Revisão Criminal para [i] redimensionar a pena-base, fixando-a em parâmetro compatível com os ditames do artigo 59 do Código Penal e artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal; [ii] aplicar a causa especial de redução de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; e [iii] se eventualmente acolhidos os pleitos principais, por consequência, seja redefinido o regime prisional inicial e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(Id. 104969996, p. 17)

A Procuradoria-Geral de Justiça, arguiu a preliminar de extinção do processo, sem resolução do mérito, por entender que a matéria submetida a apreço já foi discutida em sede de recurso de apelação criminal.

Sem delongas, entendo que o eminente relator bem rechaçou a preliminar arguida, até porque, a meu ver, outro não deve ser o entendimento, uma vez que está explícito, na presente revisional, que o requerente traz argumentos, em parte, não discutidos na mencionada apelação n. 22461/2015, de modo que, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a ação deve ser conhecida, pois apresenta circunstâncias relevantes que permitem e autorizam a reapreciação da dosimetria da pena.

No mérito, contudo, entendo que não prosperam seus argumentos.

Como já explicitado, na sentença condenatória, o magistrado singular aplicou a pena-base em 6 anos de reclusão, levando a efeito as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao sentenciado, quais sejam: culpabilidade, conduta social, motivos do crime, consequências, além da natureza e quantidade da droga, como elementar do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

No julgamento do recurso de apelação criminal n. 22461/2015, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, a colenda Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo, para afastar a maioria das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, porém, ao mesmo tempo, deu provimento ao apelo ministerial, que pedia a majoração da pena e o recrudescimento do regime de cumprimento.

Nenhum reparo merece ser feito na reprimenda basilar, porquanto, apesar de afastadas algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ainda assim, o magistrado singular havia sido demasiadamente benéfico ao sentenciado, aplicando a pena-base em apenas 6 anos.

Não sem razão, os eminentes Desembargadores da Terceira Câmara Criminal, acompanhando o voto condutor, entenderam que, remanescendo desfavorável a culpabilidade e diante da preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, levando em consideração a exorbitante quantidade de drogas apreendida – 144,61 kg de maconha, majoraram a pena-base, aplicando-a em 7 anos e 3 meses.

O
quantum
aplicado não ofende os princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade da pena, e pela quantidade de drogas apreendida, está em conformidade com os julgados desta Corte, inclusive em simetria com o Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase dosimétrica não há discussão.

Na terceira fase, igualmente, entendo descabido cogitar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em incidência do odioso
bis in idem.

O óbice para o afastamento do beneplácito não se deu exclusivamente pela quantidade de drogas, pois, como bem assentado no julgamento do apelo, há elementos suficientes evidenciando que o revisionando estaria inserido em contexto de profissionalismo, tanto que foi preso, processado, e condenado, juntamente com diversos outros coacusados, no presente feito, além de responder a outras ações penais, por crime idêntico.

Ademais, como sempre tenho sustentado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados.

A intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Em outras linhas, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento em casos que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos.

A quantidade de droga,
in casu
– cerca de 144 kg de maconha, transportada pelo indivíduo, entre Estados da Federação, acompanhado por outros agentes, em veículos diversos, atuando, como popularmente são chamados, de “batedores”, conduzem à conclusão, de modo concreto, que ele estava inserido no âmbito de organização criminosa muito bem articulada e com elevado poderia econômico.

O entendimento não é presunção, até porque a exorbitante quantidade de drogas apreendida representa elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, e não é necessário grande esforço intelectual para saber que a nenhum iniciante no tráfico de drogas é autorizado o transporte de grande quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes.

Portanto, evidente que o requerente não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Por fim, diversamente ao entendimento do douto relator, vejo que o regime inicial fechado deve ser mantido.

Com a devida vênia, ainda que o revisionando tenha permanecido segregado por cerca de dois anos, conforme a própria defesa alega em sua inicial, ainda remanesceria o montante da pena definitiva de 5 anos e 9 meses a ser cumprida.

Além disso, como exaustivamente se sabe, ainda que primário e com bons antecedentes, a identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

Assim, conquanto a pena fixada não tenha ultrapassado o limite de 8 anos de reclusão, verifica-se do acórdão que foi recrudescido o regime, ao fechado, justamente porque:

“2.6. O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal, quando a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indicarem a necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável aos sentenciados, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida, ainda que a sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém o seguinte entendimento:

“(...) 7. A imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. 8. Não obstante a pena imposta não ter sido fixada em patamar superior a oito anos, as circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza das drogas justificam a imposição de regime mais gravoso. Aplicação dos art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...).” (STJ – HC 502002/SP – HC 2019/0093143-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 14.5.2019).

Apenas para que fique registrado, no mencionado julgado de minha relatoria (RAC 0006278-49.2019.8.11.0008), constante no voto condutor, apesar de naquela oportunidade ter estabelecido o regime semiaberto, verifica-se que naquele caso, todas as circunstâncias judiciais, antes sopesadas em desfavor do sentenciado, foram afastadas, além do que a quantidade de drogas era de pouca monta – cerca de 11g – o que, a toda evidência, é bem diferente ao caso em apreço.

Dessarte, entendimento diverso, como exposto no voto do douto relator, estaria configurando a incidência,
de ofício
, de espécie de detração penal, que além de não alcançar o desconto necessário da pena, para fins de alteração do regime, é a meu ver descabido, pois compete ao Juízo da Execução Penal analisar com acuidade a questão.

Destaco entendimento jurisprudencial:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 01. Em sede de revisão criminal inexiste previsão legal para a concessão de efeito suspensivo à sentença condenatória transitada em julgado. 02. A Revisão Criminal é ação de natureza excepcional, destinada à desconstituição de Sentenças Penais condenatórias ou Acórdãos já transitados em julgado, quando presentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 03. Nos termos do art. 63 do Código Penal, registrando o réu Sentença penal condenatória transitada em julgado, para ambas as partes, por crime anterior, correto o reconhecimento da agravante da reincidência. 04. O Juízo da Execução detém melhores condições de conceder ao acusado os benefícios decorrentes da detração penal, porque não basta mero cálculo aritmético para efetivar a medida, revelando-se necessário, ainda, averiguar o mérito, as condições e a conduta pessoal do apenado.”
(TJ/MG – RVCR: 10000204453179000 MG, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 27.9.2021, Câmaras Criminais, Data de Publicação: 1º.10.2021).

Também são os recentes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 5. AFASTADA, DE OFÍCIO, A DETRAÇÃO DA PENA OPERADA NA SENTENÇA – 6. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84. 6. Recurso desprovido, com providência de ofício determinada.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1000599-10.2021.8.11.0096, 2ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 29.6.2022, Publicado no DJE 4.7.2022).

“RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DOS RÉUS – (...) 7. ALMEJADA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL INICIAL NA HIPÓTESE CONCRETA – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – (...) APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). 7. A teor do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a
detração
do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao
Juízo
da
Execução
Penal. (...) 9. Integrada na fundamentação do voto a matéria prequestionada. Apelos conhecidos e desprovidos.
(TJ/MT – Ap. Crim. 1003859-83.2021.8.11.0003, 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 8.6.2022, Publicado no DJE 10.6.2022).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator
, julgo inteiramente improcedente a ação revisional.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (Revisor)

Como relatado,
Rogério Zadroski
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 758 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei Antidrogas.

Por meio de sua defesa constituída maneja a presente ação revisional, pretendendo, em síntese:

“(...) seja julgada procedente a presente Revisão Criminal para [i] redimensionar a pena-base, fixando-a em parâmetro compatível com os ditames do artigo 59 do Código Penal e artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal; [ii] aplicar a causa especial de redução de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; e [iii] se eventualmente acolhidos os pleitos principais, por consequência, seja redefinido o regime prisional inicial e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(Id. 104969996, p. 17)

A Procuradoria-Geral de Justiça, arguiu a preliminar de extinção do processo, sem resolução do mérito, por entender que a matéria submetida a apreço já foi discutida em sede de recurso de apelação criminal.

Sem delongas, entendo que o eminente relator bem rechaçou a preliminar arguida, até porque, a meu ver, outro não deve ser o entendimento, uma vez que está explícito, na presente revisional, que o requerente traz argumentos, em parte, não discutidos na mencionada apelação n. 22461/2015, de modo que, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a ação deve ser conhecida, pois apresenta circunstâncias relevantes que permitem e autorizam a reapreciação da dosimetria da pena.

No mérito, contudo, entendo que não prosperam seus argumentos.

Como já explicitado, na sentença condenatória, o magistrado singular aplicou a pena-base em 6 anos de reclusão, levando a efeito as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao sentenciado, quais sejam: culpabilidade, conduta social, motivos do crime, consequências, além da natureza e quantidade da droga, como elementar do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

No julgamento do recurso de apelação criminal n. 22461/2015, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, a colenda Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo, para afastar a maioria das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, porém, ao mesmo tempo, deu provimento ao apelo ministerial, que pedia a majoração da pena e o recrudescimento do regime de cumprimento.

Nenhum reparo merece ser feito na reprimenda basilar, porquanto, apesar de afastadas algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ainda assim, o magistrado singular havia sido demasiadamente benéfico ao sentenciado, aplicando a pena-base em apenas 6 anos.

Não sem razão, os eminentes Desembargadores da Terceira Câmara Criminal, acompanhando o voto condutor, entenderam que, remanescendo desfavorável a culpabilidade e diante da preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, levando em consideração a exorbitante quantidade de drogas apreendida – 144,61 kg de maconha, majoraram a pena-base, aplicando-a em 7 anos e 3 meses.

O
quantum
aplicado não ofende os princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade da pena, e pela quantidade de drogas apreendida, está em conformidade com os julgados desta Corte, inclusive em simetria com o Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase dosimétrica não há discussão.

Na terceira fase, igualmente, entendo descabido cogitar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em incidência do odioso
bis in idem.

O óbice para o afastamento do beneplácito não se deu exclusivamente pela quantidade de drogas, pois, como bem assentado no julgamento do apelo, há elementos suficientes evidenciando que o revisionando estaria inserido em contexto de profissionalismo, tanto que foi preso, processado, e condenado, juntamente com diversos outros coacusados, no presente feito, além de responder a outras ações penais, por crime idêntico.

Ademais, como sempre tenho sustentado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados.

A intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Em outras linhas, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento em casos que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos.

A quantidade de droga,
in casu
– cerca de 144 kg de maconha, transportada pelo indivíduo, entre Estados da Federação, acompanhado por outros agentes, em veículos diversos, atuando, como popularmente são chamados, de “batedores”, conduzem à conclusão, de modo concreto, que ele estava inserido no âmbito de organização criminosa muito bem articulada e com elevado poderia econômico.

O entendimento não é presunção, até porque a exorbitante quantidade de drogas apreendida representa elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, e não é necessário grande esforço intelectual para saber que a nenhum iniciante no tráfico de drogas é autorizado o transporte de grande quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes.

Portanto, evidente que o requerente não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Por fim, diversamente ao entendimento do douto relator, vejo que o regime inicial fechado deve ser mantido.

Com a devida vênia, ainda que o revisionando tenha permanecido segregado por cerca de dois anos, conforme a própria defesa alega em sua inicial, ainda remanesceria o montante da pena definitiva de 5 anos e 9 meses a ser cumprida.

Além disso, como exaustivamente se sabe, ainda que primário e com bons antecedentes, a identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

Assim, conquanto a pena fixada não tenha ultrapassado o limite de 8 anos de reclusão, verifica-se do acórdão que foi recrudescido o regime, ao fechado, justamente porque:

“2.6. O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal, quando a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indicarem a necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável aos sentenciados, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida, ainda que a sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém o seguinte entendimento:

“(...) 7. A imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. 8. Não obstante a pena imposta não ter sido fixada em patamar superior a oito anos, as circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza das drogas justificam a imposição de regime mais gravoso. Aplicação dos art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...).” (STJ – HC 502002/SP – HC 2019/0093143-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 14.5.2019).

Apenas para que fique registrado, no mencionado julgado de minha relatoria (RAC 0006278-49.2019.8.11.0008), constante no voto condutor, apesar de naquela oportunidade ter estabelecido o regime semiaberto, verifica-se que naquele caso, todas as circunstâncias judiciais, antes sopesadas em desfavor do sentenciado, foram afastadas, além do que a quantidade de drogas era de pouca monta – cerca de 11g – o que, a toda evidência, é bem diferente ao caso em apreço.

Dessarte, entendimento diverso, como exposto no voto do douto relator, estaria configurando a incidência,
de ofício
, de espécie de detração penal, que além de não alcançar o desconto necessário da pena, para fins de alteração do regime, é a meu ver descabido, pois compete ao Juízo da Execução Penal analisar com acuidade a questão.

Destaco entendimento jurisprudencial:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 01. Em sede de revisão criminal inexiste previsão legal para a concessão de efeito suspensivo à sentença condenatória transitada em julgado. 02. A Revisão Criminal é ação de natureza excepcional, destinada à desconstituição de Sentenças Penais condenatórias ou Acórdãos já transitados em julgado, quando presentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 03. Nos termos do art. 63 do Código Penal, registrando o réu Sentença penal condenatória transitada em julgado, para ambas as partes, por crime anterior, correto o reconhecimento da agravante da reincidência. 04. O Juízo da Execução detém melhores condições de conceder ao acusado os benefícios decorrentes da detração penal, porque não basta mero cálculo aritmético para efetivar a medida, revelando-se necessário, ainda, averiguar o mérito, as condições e a conduta pessoal do apenado.”
(TJ/MG – RVCR: 10000204453179000 MG, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 27.9.2021, Câmaras Criminais, Data de Publicação: 1º.10.2021).

Também são os recentes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 5. AFASTADA, DE OFÍCIO, A DETRAÇÃO DA PENA OPERADA NA SENTENÇA – 6. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84. 6. Recurso desprovido, com providência de ofício determinada.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1000599-10.2021.8.11.0096, 2ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 29.6.2022, Publicado no DJE 4.7.2022).

“RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DOS RÉUS – (...) 7. ALMEJADA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL INICIAL NA HIPÓTESE CONCRETA – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – (...) APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). 7. A teor do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a
detração
do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao
Juízo
da
Execução
Penal. (...) 9. Integrada na fundamentação do voto a matéria prequestionada. Apelos conhecidos e desprovidos.
(TJ/MT – Ap. Crim. 1003859-83.2021.8.11.0003, 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 8.6.2022, Publicado no DJE 10.6.2022).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator
, julgo inteiramente improcedente a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022